Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-63.2011.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000104-63.2011.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: FABIO GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000104-63.2011.8.05.0075, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A instituição financeira alega, em síntese, que o feito teria sido suspenso por força das Leis nº 13.340/2016 e 13.606/2018, que não teria havido inércia injustificada, e que a ausência de citação decorrerá de falhas estruturais do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ. O recurso foi interposto após mais de quatorze anos de tramitação sem citação do devedor ou efetiva constrição de bens. O executado não foi citado nem apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve inércia processual injustificada do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e dos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prescrição intercorrente visa impedir a perpetuação de execuções ineficazes e sem utilidade prática, protegendo a segurança jurídica e a duração razoável do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. 4. A execução tramitou por mais de quatorze anos sem que o exequente promovesse a citação válida do devedor ou lograsse êxito em qualquer ato de constrição patrimonial, evidenciando paralisação processual prolongada e anormal. 5. As suspensões decorrentes das Leis nº 13.340/2016 e nº 13.606/2018 não constituem, por si só, óbice absoluto ao curso do prazo da prescrição intercorrente, especialmente quando não acompanhadas de atos concretos voltados à satisfação do crédito. 6. A alegação de que a morosidade judicial teria obstado a citação não se sustenta, pois não houve demonstração de diligência efetiva e contínua do credor. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova cabal de que a parte exequente não contribuiu para o insucesso da citação, o que não se verifica no caso concreto. 7. As petições protocoladas pelo banco se limitaram à repetição de diligências genéricas e inócuas, sem resultado prático, conforme vedado pela Tese 568 do STJ e reiteradas decisões que afirmam que pedidos ineficazes não suspendem ou interrompem o prazo prescricional. 8. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC (Tema 1), firma o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente tem início automático após o transcurso de um ano da suspensão do processo. 9. No presente caso, o prazo trienal aplicável à dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, §3º, VIII, do CC) foi largamente ultrapassado, sem justificativa plausível para a inércia processual, sendo irrefutável a ocorrência da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 487, II; 924, V; CC/2002, art. 206, §3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 1, IAC), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22.02.2018; Tese 568/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000104-63.2011.8.05.0075, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada FABIO GONCALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR ROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora